Tribunal: TJES
Processo: 5012607-45.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012607-45.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE CRISTINA COUTINHO CABRAL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Simone Cristina Coutinho Cabral contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, com antecipação de tutela, proposta em desfavor do Banco BMG S.A., objetivando a anulação de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com sua conversão em empréstimo consignado tradicional e a devolução de valores descontados. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade da contratação do cartão de crédito consignado e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado por ausência de informação clara e adequada, impondo a conversão da avença para empréstimo consignado tradicional, com devolução dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) tem respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não sendo abusiva
per se
, exigindo-se, no entanto, o cumprimento do dever de informação ao consumidor.

4. As provas constantes dos autos não evidenciam o efetivo uso do cartão de crédito pela apelante, tampouco o seu recebimento em endereço, havendo apenas transferências eletrônicas (TEDs) realizadas para a conta da autora, o que reforça a alegação de crença de ter contratado empréstimo consignado tradicional.

5. A inexistência de compras no cartão e o não envio do plástico ao consumidor indicam que a apelante pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, sendo induzida em erro, o que configura vício de consentimento e vulneração da boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência do TJES reconhece, em situações análogas, a abusividade da prática e determina a conversão do contrato para empréstimo consignado, por desrespeito aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

7. Diante da inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova do envio e do uso do cartão de crédito consignado evidencia vício de consentimento na contratação, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

2. A violação do dever de informação por parte da instituição financeira configura prática abusiva na relação de consumo.

3. A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme entendimento consolidado no STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0003535-37.2017.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 09/02/2021;TJES, Apelação Cível nº 0141800-91.549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5006533-77.2022.8.08.0014, Rel. Desª. Heloísa Cariello, j. 30/08/2024; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Simone Cristina Coutinho Cabral contra a sentença de id. 14629950, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da “ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela” ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, concluindo pela validade da contratação de cartão de crédito consignado, além de determinar a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Nas razões recursais de id. 14629953, a apelante sustenta em síntese que: a) a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é abusiva e ilegal; b) sua intenção era contratar um empréstimo pessoal consignado e não um cartão de crédito; c) o cartão não foi desbloqueado nem utilizado, o que demonstra seu desconhecimento da modalidade contratada; d) o contrato de RMC causa a perpetuação da dívida, pois as parcelas descontadas não amortizam o valor principal, configurando uma vantagem excessiva por parte do banco; e e) os valores pagos devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor.

Contrarrazões apresentadas no id. 14629956, pugnando pela manutenção da r. sentença e a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n.
5012607-45.2022.8.08.0048

Apelante:
Simone Cristina Coutinho Cabral

Apelado:
Banco BMG S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou comprovado o vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que invalidaria o contrato e autorizaria sua conversão para empréstimo pessoal consignado.

O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) encontra amparo legal no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, com redação dada pela Lei n. 13.175/2015, não sendo, por si só, abusivo. A abusividade na contratação, portanto, deve ser analisada em cada caso concreto.

No caso dos autos, extrai-se que a Apelante não nega a contratação do empréstimo, fazendo a ressalva, apenas, de que foi induzida a erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito na modalidade RMC.

Em análise da r. sentença, verifica-se que o juízo
a quo
ponderou as circunstâncias do caso concreto e entendeu que estaria comprovado o conhecimento da apelante quanto à modalidade de contratação, na medida em que a apelante realizou saques na mesma modalidade em outras oportunidades,
in verbis:

“Contudo, não é crível que a autora desconhecesse a modalidade de contratação escolhida, posto que além do valor originalmente sacado (R$ 793,5) em 2016, também efetuou saques na mesma modalidade em outras três oportunidades, sendo R$ 125,00 no ano de 2017 (ID 17205124), R$ 136,20 no ano de 2018 (ID 17205125) e R$ 206,54 no ano de 2020 (ID 17205126).

Importante consignar, ainda, que nas novas contratações que foram assinadas pessoalmente pela autora (IDs 17205120 e 17205121) há um desenho do cartão de crédito, restando nítido que lhe foram prestadas todas as informações acerca da modalidade de crédito escolhida, tendo pleno conhecimento do funcionamento deste tipo de contratação, onde há a necessidade de pagamento integral da fatura de cartão de crédito, sob pena de pagamento de juros sob o valor do principal, caso apenas pague o mínimo fixado.”
(id. 14629950)

Todavia, da análise dos autos, observa-se que, na verdade, há apenas a comprovação de que foram efetuados 04 (quatro) TED’s de operações de crédito em conta, nos valores de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), R$ 136,20 (cento e trinta e seis reais e vinte centavos), R$ 206,54 (duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 793,50 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos),
operações estas que são diferentes do efetivo uso do cartão de crédito

Inclusive, nas faturas juntadas pelo banco, é fácil observar que não há qualquer registro de compras efetuadas com o cartão, tampouco há provas do envio do cartão ao endereço da autora, o que reforça a tese de que esta, de fato, acreditava ter contratado empréstimo consignado comum.

Assim, em que pese a avença acostada aos autos de forma expressa tratar de “termo de adesão cartão de crédito consignado”, no qual a apelante anui com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, deve ser destacado que não há nas faturas apresentadas nenhum uso do cartão de crédito, como compras em estabelecimentos físicos, a não ser supostos saques, que, como demonstrado pelo próprio banco são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a apelante foi induzida em erro ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.

Nesse sentido, tratando-se de relação de consumo, e à luz do CDC, impõe-se à instituição financeira o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo contratado.

Sobre este aspecto, este Egrégio Tribunal tem decidido que
"não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0003535-37.2017.8.08.0035
(035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade da apelante diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, promove ínfima amortização do saldo devedor, dando azo a desproporcional prolongamento da dívida.

Nesta senda, admitir que a apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, denuncia
flagrante erro ou ignorância do consumidor ao se submeter a condições que o colocam em notória desvantagem
, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Ao apreciar casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade na contratação e determinado a conversão em empréstimo consignado, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente . Preliminar rejeitada. 2.
O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado.
3.
Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista .” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, j. 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de ‘Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’.

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2024)”

Por tais razões, entendo que deve ser reformada a sentença para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação
da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento,
mediante compensação dos valores recebidos pela apelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

À míngua de efetiva demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de modo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, observada a modulação de efeitos operada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento
para, com a reforma da sentença, julgar procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com juros à taxa média do mercado e
(ii)
determinar que os valores descontados da Autora sejam compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, após liquidação de sentença, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ),

Em consequência, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a lide.

É como voto.